Tribunal: TJES
Processo: 5009213-09.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009213-09.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DO TRABALHO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009213-09.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A competência em razão da matéria é, por força de norma de ordem pública, inderrogável pela vontade das partes, devendo ser aferida a partir da causa de pedir e do pedido formulado na inicial (art. 62 do CPC e seguintes).

2. A pretensão deduzida na inicial não tem como objeto a obtenção de benefício previdenciário acidentário, nem objetiva a declaração do nexo causal entre doença e atividade laborativa — questão já reconhecida na via judicial, com trânsito em julgado (processo nº 0016823-85.2017.8.08.0024).

3. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a competência da Vara Especializada em Acidente de Trabalho não se estende automaticamente a todas as ações que mencionem acidente de trabalho, mas sim àquelas que versem sobre a concessão ou revisão de benefícios decorrentes do infortúnio, ou que exijam o reconhecimento judicial do nexo causal.

4. Tratando-se de pedidos circunscritos à indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, a competência para processar e julgar a causa é do Juízo da Fazenda Pública, a quem cabe apreciar ações de responsabilidade civil contra o Estado, como prevê o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, quando for o caso de tramitação no Juizado Especial.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória para processar e julgar a ação de indenização nº 5004311-72.2023.8.08.0024.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA E VITÓRIA, para processar e julgar a ação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de junho 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA E VITÓRIA, para processar e julgar a ação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5009213-09.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
MM. JUIZ DE DIREITO D
A

VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

SUSCITADO:
MM. JUIZ DE DIREITO
DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de conflito negativo de competência em que figura como suscitante o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória e, como suscitado, o MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, os quais se declararam incompetentes para o processamento da ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes nº 5004311-72.2023.8.08.0024, ajuizada por Wagner Guetler contra o Estado do Espírito Santo, visando reparação civil em razão de acidente de trabalho sofrido durante o exercício da função de inspetor penitenciário, distribuída inicialmente à 4ª Vara Cível de Vitória, e posteriormente redistribuída, sucessivamente, até a Vara Especializada.

A competência em razão da matéria é, por força de norma de ordem pública, inderrogável pela vontade das partes, devendo ser aferida a partir da causa de pedir e do pedido formulado na inicial (art. 62 do CPC e seguintes).

O autor, servidor público estadual aposentado por invalidez acidentária, pleiteia a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por lucros cessantes, consistentes nos valores que deixou de perceber a título de vale-alimentação (R$ 300,00) e gratificação de horas extras (R$ 934,21), com as respectivas repercussões em férias, terço constitucional e demais vantagens remuneratórias, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob o fundamento de que tais perdas decorrem diretamente do acidente de trabalho que o incapacitou permanentemente para o exercício da função de agente penitenciário.

A pretensão não tem como objeto a obtenção de benefício previdenciário acidentário, nem objetiva a declaração do nexo causal entre doença e atividade laborativa — questão já reconhecida na via judicial, com trânsito em julgado (processo nº 0016823-85.2017.8.08.0024).

A presente demanda limita-se à responsabilização do Estado por supostos prejuízos econômicos e morais suportados pelo autor em razão do acidente de trabalho, por meio de fundamentos expressamente ancorados na legislação civil comum.

Embora a causa de pedir remota seja o acidente laboral, a causa de pedir próxima — isto é, o fundamento jurídico da pretensão — é de índole civil indenizatória e não previdenciária ou administrativa.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a competência da Vara Especializada em Acidente de Trabalho não se estende automaticamente a todas as ações que mencionem acidente de trabalho mas, sim, àquelas que versem sobre a concessão ou revisão de benefícios decorrentes do infortúnio, ou que exijam o reconhecimento judicial do nexo causal.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DE TRABALHO RESTRITA A DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho restringe-se a demandas previdenciárias relacionadas à concessão de benefícios decorrentes de acidentes laborais, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e normas estaduais específicas.

2. A pretensão deduzida pelo autor fundamenta-se em responsabilidade civil, regida pelo Código Civil e pela Lei Complementar Estadual nº 46/94, não havendo pedido de benefício previdenciário de natureza acidentária.

3. A jurisprudência deste e. TJES reconhece que ações indenizatórias por danos decorrentes de acidente de trabalho, ainda que relacionadas à atividade funcional, não se enquadram na competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho, devendo tramitar no Juízo Comum.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória.

(TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 5017655-61.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2025)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A questão posta à apreciação cinge-se em eventual responsabilidade civil do Poder Público por danos morais, materiais e estéticos e não se relaciona a pleito de benefícios previdenciários.

2. Necessário distinguir: (i) a ação previdenciária de natureza acidentária proposta pelo segurado contra instituto de previdência, visando receber benefício ou serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho; (ii) a ação indenizatória, fundada no artigo 186 do Código Civil, que visa à reparação de danos por causas outras que, embora relacionadas à atividade funcional por ocasião do aprimoramento em seu labor, não implicam no reconhecimento de acidente de trabalho.

3. Reconhecida a competência do douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares⁄ES.

(TJ-ES, Conflito de Competência Cível nº 5008917-55.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2023).

Essa orientação encontra respaldo, inclusive, em decisões anteriores desta Câmara, segundo as quais ações fundadas exclusivamente em responsabilidade civil estatal não se incluem na competência material das varas acidentárias, ainda que o acidente de trabalho seja mencionado como fato gerador do dano.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0007274-52.2010.8.08.0006 (006100072740) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA A C Ó R D Ã O EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ AO PAGAMENTO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS À PARTE, EM RAZÃO DA QUEDA DE MURO NA OCASIÃO EM QUE ACOMPANHAVA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL – NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL COM O INSS – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Se a parte autora não busca a concessão de quaisquer benefícios previdenciários em face do INSS, compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz processar e julgar a ação ordinária, ex vi do art. 39-A, I, c/c art. art. 56-A c/c art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária.

2. Em face disso, a competência é do juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e do Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES, para processar e julgar a ação indenizatória movida contra o Município de Aracruz. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito e DECLARAR competente o juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e do Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES, para processar e julgar a ação indenizatória movida contra o Município de Aracruz. Vitória (ES), 07 de maio de 2013. DES. PRESIDENTE - DES. RELATOR

(TJ-ES, Classe: Conflito de competência, 6100072740, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 14/05/2013).

Hipótese, portanto, em que não há de obtenção de benefício decorrente de proteção previdenciária acidentária, à modificação de aposentadoria ou à revisão de benefício, e sendo os pedidos circunscritos à indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, a competência para processar e julgar a causa é do Juízo da Fazenda Pública, a quem cabe apreciar ações de responsabilidade civil contra o Estado, como prevê o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, quando for o caso de tramitação no Juizado Especial.

Convém observar, por fim, que eventual discussão acerca de coisa julgada ou ausência de interesse processual, tendo em vista ações anteriores movidas pelo autor com objeto semelhante (processo nº 0035709-69.2016.8.08.0024), deverá ser examinada exclusivamente pelo juízo declarado competente, não cabendo a este Tribunal, no âmbito da presente deliberação, adentrar o mérito da causa.

Por tais razões, conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o MM. Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, para processar e julgar a ação de indenização nº 5004311-72.2023.8.08.0024.

É como voto.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator